Tribunal: TJDFT
Processo: 0732929-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0732929-73.2023.8.07.0000 Agravante FIGUEIRA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Agravado NEVITON WAGNER GOMES Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de prosseguimento da execução em face de terceiro que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito executado. A Agravante afirma, em síntese, que “é inequívoca a validade do título, que independe de testemunhas ou assinaturas manuscritas “impressas e auditáveis”. E, sendo título executivo extrajudicial independe, também, de homologação judicial. Sua força executiva decorre da Lei”. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a validade do título executivo extrajudicial consubstanciado em acordo firmado nos autos Processo n. 0705478-07.2022.8.07.0001, com o regular prosseguimento do feito em face de terceiro. Preparo regular ID 49955309. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Na petição de ID 165644144 a parte exequente alega que foi realizado acordo do débito exequendo onde um terceiro (GRANDCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e MICHEL DE CARVALHO SANTOS) assumiu a responsabilidade pelo pagamento, conforme minuta de acordo nos IDs 157501347 e 157501349. Alega, ainda, que o terceiro não cumpriu com o acordo, restando em aberto 5 parcelas de R$ 5.000,00 cada. Requer, assim, a atualização do débito para acrescentar multa de 10% do valor em aberto, além de correção monetária e juros de 2% ao mês, conforme acordo realizado. O exequente pleiteia, assim, que seja penhorado bens dos terceiros. Pois bem. Analisando o acordo realizado (IDs 157501347 e 157501349) verifico que não há assinatura de duas testemunhas, não podendo ser considerado título executivo extrajudicial e também não foi homologado por este Juízo, não sendo, assim, título executivo judicial. Dessa forma, entendo que não seja este o meio adequando para buscar a satisfação do crédito contra pessoa que não consta no polo passivo da demanda. Assim, deverá o exequente apresentar planilha atualizada do débito, sem as multas previstas no acordo de IDs 157501347 e 157501349, uma vez que o executado não assinou a referida minuta. Pelo exposto, indefiro os pedidos contidos no ID 165644144, devendo os atos constritivos serem direcionados em face do executado. Compulsando os autos originários, verifico que no curso da execução de título extrajudicial a Credora e Terceiro - GRANDCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – firmaram Instrumento de Acordo no qual a empresa de veículos confessou e assumiu para si a dívida objeto da Execução de Título Extrajudicial no 0705478- 07.2022.8.07.0001, no valor de R$ 36.109,44 (trinta e seis mil e cento e nove reais e quarenta e quatro centavos), bem como que adimplida apenas a primeira parcela no valor de R$ 6.109,44 (seis mil cento e nove reais e quarenta e quatro centavos), a Credora pretende o prosseguimento do feito executivo em face de Terceiro. Quando à ausência de assinaturas de duas testemunhas no acordo, certo é que os transatores foram representados processualmente e suas respectivas assinaturas se deram no instrumento por meio de certificação digital, o que confere autenticidade e validade ao documento e dispensa a assinatura de duas testemunhas. Quadra dizer que embora o Instrumento de Acordo tenha sido firmado em 31.03.2023, foi acrescentado ao Art. 784 do Código de Processo Civil, por meio da Lei n. 14.620/2023, com vigência a partir de 14.07.2023, o §4o que sedimentou jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da exigência legal de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Confira-se: Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023). Por sua vez, o fato de o acordo ter sido firmado extrajudicialmente com Terceiro e não ter sido homologado judicialmente não retira a sua eficácia no plano jurídico, porquanto se trata de negócio jurídico perfeito e acabado que obriga seus transatores e cuja rescisão demanda via judicial própria. Com efeito, a “transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030)” (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). Ademais, dispõe o Art. 299 do Código Civil que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso de credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Portanto, o Terceiro que compareceu aos autos e assumiu a obrigação de pagar o débito executado possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução que deverá, em princípio, ter seu regular prosseguimento em face, no caso, de GRANDCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar o regular prosseguimento da execução em face de GRANDCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se GRANDCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator